Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-71.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005481-71.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Tarifas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CATARINA DE SENE PIMENTEL COSTA - CPF: 010.884.922-82 (APELADO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade das cobranças
.

2. Conforme dispõe o art. 52, §2º, do CDC, “
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos
”.

3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Não é devida a redução de honorários advocatícios adequadamente fixados de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1005481-71.2021.8.11.0045
, ajuizada por
CATARINA DE SENE PIMENTEL COSTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

3.
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para: (i) reconhecer o direito a liquidação antecipada do débito, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos, devendo o valor da dívida ser aferida em liquidação de sentença; (ii) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença;

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista se tratar de valor incontroverso,
libere-se, em favor da parte requerida
, o montante constante na conta judicial.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o banco Apelante não concorreu de nenhum modo para a concretização dos fatos narrados pela parte Apelada [...]
”;

2)
“
[...] a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao Apelante, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio [...]”
;

3)
“
[...]não há que se falar em ato ilícito. Se não houve ato ilícito nem má-fé, não há que se falar na condenação do Apelante a indenizar os supostos danos alegados pela parte apelada que, por ela foi dado causa [...]
”; e

4)
“
[...]o valor da indenização de R$ 2.000,00 DEVE ser minorado, de forma a evitar enriquecimento sem causa. Hoje qualquer problema corriqueiro, está ensejando as pessoas requererem danos morais e os Nobres julgadores estão acolhendo tal pretensão [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 211910366) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da parte consumidora de liquidação antecipada do débito com redução proporcional dos juros e demais acrescimentos, bem como o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito e, portanto, seria indevida a sua condenação.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, a parte consumidora afirma que ao tentar realizar a liquidação antecipada de seu débito, foi obstaculizada pela instituição financeira, que se recusou a realizar a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Nesse viés, embora a parte Apelante alegue não ter praticado qualquer ato ilícito, é certo que deixou de apresentar qualquer justificativa para não ter atendido o pleito da autora, de liquidação antecipada da dívida com redução proporcional dos juros, ofendendo expressamente o que dispõe o art. 52, §2º, do CDC,
in verbis
:

Art. 52. [...] § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL –-LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO – REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS – PERÍCIA CONTABIL EM CONSONANCIA COM OS TERMOS CONTRATUAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor que efetuar a liquidação antecipada do debito faz jus à redução proporcional dos juros e demais encargos, conforme norma inserta no art. 52,§2º do CDC.

Não se desincumbindo as rés, ora apelantes, em demonstrar a incorreção do quantum depositado pela autora para abreviar a dívida, cujo valor apurado em pericia contábil esta em consonância com os limites da cobrança de juros e

descontos pactuados no contrato, deve ser mantida a

sentença que determinou a quitação do contrato de financiamento.

Recurso desprovido.

(N.U 1054314-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados de tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DO ART. 52, § 2º, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
Na liquidação antecipada do contrato de empréstimo, conforme disposto do art. 52, § 2º, do CDC, cabível a redução proporcional dos juros e demais encargos
. Devida a repetição do indébito em dobro, porquanto restou comprovado o pagamento indevido. Dano moral. Tendo havido a negativa da ré em receber o pagamento antecipado dos empréstimos consignados, configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor.
Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.
Sucumbência. Ante o princípio da causalidade, incumbe à parte demandada arcar com os encargos da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70069714061, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 27/10/2016).

(TJ-RS - AC: 70069714061 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/11/2016)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Quitação antecipada de empréstimo. Emissão de boleto. Requerimento do autor não atendido pelo banco. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Direito do consumidor à liquidação antecipada de débito – Art. 52, § 2º do CDC. Resistência injustificada do banco apelante. Recurso desprovido. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10003676420188260264 SP 1000367-64.2018.8.26.0264, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 10/12/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO - NÃO FORNECIMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO -
DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- PERDA DO TEMPO ÚTIL.
O Código de Defesa do Consumidor no art. 52, § 2º, assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante a redução proporcional dos juros
. Para quitação antecipada do débito devem ser cobrados os juros remuneratórios pactuados, afastada a capitalização dos juros, em razão do pagamento abreviado da dívida.
A demora na disponibilização do valor do débito, aliada à necessidade de acionamento judicial, demonstra a ocorrência de dano moral a ser indenizável, pela perda do tempo útil do consumidor.

(TJ-MG - AC: 10223140078229001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019)

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao pleito da apelante de que sejam reduzidos os honorários advocatícios, entendo que não merecem prosperar. Isso porque, os honorários fixados em sentença, de 15% sobre o valor do proveito econômico, atendem claramente ao que dispõe o art. 85, §2º, do CPC, de modo que não é devida qualquer redução.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024